Tribunal: TJSP
Processo: 1005860-98.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de devolução de valores pagos c.c. indenização por danos morais. Produto adquirido que não atendeu à finalidade esperada. Pedido de restituição da quantia paga acolhido na sentença. Situação relatada e vivenciada pela autora que, no entanto, não desbordou dos meros dissabores. Dano moral não configurado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de devolução de valores pagos c.c. indenização por danos morais. Produto adquirido que não atendeu à finalidade esperada. Pedido de restituição da quantia paga acolhido na sentença. Situação relatada e vivenciada pela autora que, no entanto, não desbordou dos meros dissabores. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005860-
98.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante THEREZA CRISTINA
MASSEI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados VITCHEQUI COMERCIO DE
COSMETICOS EIRELLI EPP, DDN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA e VANDA FERREIRA COSTA GOTTARDINI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005860-98.2019.8.26.0292 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005860-98.2019.8.26.0292 – Jacareí
Apelante: Thereza Cristina Massei
Apeladas: Vitchegui Comércio de Cosméticos Ltda, Vanda Ferreira Costa Gottardini
ME e DDN Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42143)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente
ação de devolução de valores pagos c.c.
indenização
por
danos
morais.
Produto
adquirido que não atendeu à finalidade esperada.
Pedido de restituição da quantia paga acolhido
na sentença. Situação relatada e vivenciada pela
autora que, no entanto, não desbordou dos meros
dissabores.
Dano
moral
não
configurado.
Indenização indevida. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 164/168) interposta por
Thereza Cristina Massei contra a sentença (fls. 156/161) proferida pela MMa.
Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Jacareí, que julgou
parcialmente procedente a ação de devolução de valores pagos c.c.
indenização por danos morais, ajuizada por ela contra Vitchegui Comércio de
Cosméticos Ltda, Vanda Ferreira Costa Gottardini ME e DDN Indústria e
Comércio de Produtos para Saúde Ltda. Inconformada, recorre com vistas à
reforma parcial da sentença, para que seja acrescentada à condenação ordem
de pagamento de indenização por danos morais. Fundamenta, em síntese, que
foi reconhecida na sentença a prática de propaganda enganosa, que a induziu
a erro, porém sem que houvesse acolhimento do pedido de indenização.
Alega que passou por uma verdadeira maratona para fazer valer os seus
direitos, o que deve ser considerado para a fixação da indenização. Postula o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005860-98.2019.8.26.0292 -Voto no
3
provimento da apelação, desconsiderando-se, inclusive, o arbitramento dos
honorários sucumbenciais em seu desfavor.
Recurso processado sem contrarrazões, consoante
certidão lavrada às fls. 179.
É o relatório, no essencial.
Não se justifica o pedido de arbitramento de
indenização por danos morais, já que os fatos descritos na inicial são
classificados como dissabores, incapazes de impor o dano moral à autora.
Ainda que se reconheça que os problemas relatados
tenham causado um desconforto à autora, diante da falta de solução
adequada, exigindo, assim, a tomada de providências nesta esfera judicial,
não é crível que trate de situação que tenha sido capaz de impor o dano moral.
Embora desagradáveis, não é por conta dos
problemas experimentados que a autora pode dizer que sofreu humilhação,
vexame e/ou abalo da honra perante a sociedade, a dar suporte à indenização.
Trata-se de situação que embora seja desconfortável,
jamais chegou a impor qualquer abalo de natureza moral, limitando-se ao
campo das relações contratuais e dos dissabores do cotidiano. Acrescente-se
que a ocorrência de propaganda enganosa, por si só, e independentemente da
necessária prova, ônus da vítima, não induz à configuração do dano moral.
Para a efetiva solução do caso é suficiente que as rés
procedam à restituição dos valores pagos, como já determinado na sentença.
Considerando-se que a autora saiu vencedora apenas
em relação ao pedido de restituição da quantia paga, deve arcar com a verba
honorária fixada na sentença no tocante ao pedido de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005860-98.2019.8.26.0292 -Voto no
4
morais. Não há qualquer desacerto em relação ao arbitramento nesse sentido.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator